Tribunal: TJES
Processo: 5001319-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas; Oferta; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001319-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ANTONIO MARCOS SANTANA e outros
AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA SANTANA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5001319-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ANTONIO MARCOS SANTANA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: GABRIEL DA SILVA SANTANA, ESTHER DA SILVA SANTANA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Família de Vila Velha, que, em ação de oferta de alimentos c/c regulamentação de visitas ajuizada por ANTONIO MARCOS SANTANA, declinou da competência para apreciar, processar e julgar o processo para a 4ª Vara de Família de Vila Velha.

Sustenta que (1) trata-se de Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas movida por Antonio Marcos Santana em face de Gabriel da Silva Santana e Esther da Silva Santana, menores representados pela mãe Leiliana Pinto da Silva, em que o autor oferta alimentos aos filhos e requer a regulamentação de visitas; (2) a inicial foi levada a distribuição por sorteio, sendo encaminhada à 2ª Vara de Família de Vila Velha, para processamento e julgamento do feito; (3) entretanto, ao receber a demanda, o juízo proferiu decisão de plano por sua incompetência determinando a remessa do processo à 4ª Vara de Família de Vila Velha, alegando que a Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas é acessória à Ação de Divórcio Consensual em que foram tratadas as questões relativas aos menores, que tramitou perante o juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha sob o nº 0031480-33.2016.8.08.0035, tendo já sido julgada e arquivada; (4) a Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas não é acessória da Ação de Divórcio Consensual dos pais dos menores; (5) o ajuizamento de ação que visa a revisão de cláusulas não é dependente da anterior, tratando-se de ação autônoma que não tem o condão de complementar outra demanda, mas sim, de modificar uma obrigação sedimentada por motivos supervenientes que serão abordados; e, (6) a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Requer o provimento do recurso.

No id 551010 foi deferida a suspensão dos efeitos da decisão.

Gabriel da Silva Santana e Esther da Silva Santana peticionaram nos autos informando que deixarão de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (id 608944).

Apesar de intimado, Antonio Marcos Santana não contra-arrazoou o recurso (id 660750).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1319-21
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVAD
OS
:
GABRIEL DA SILVA SANTANA
E
ESTHER DA SILVA SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada e, por esta razão, o recurso de agravo de instrumento deverá ser admitido quando verificada a inutilidade da impugnação da decisão interlocutória através da arguição de preliminar em recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º).

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ – REsp. nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, publicado no DJe em 19/12/2018)

O objeto do recurso especial transcrito foi, especificamente, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre competência, tendo os Eminentes Ministros que participaram do julgamento proclamado que
“
a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo”.

Para ilustração transcrevo excerto do voto da Eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi:

“Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA. – ME volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Nesse aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo, discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia de adesão.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.”

Na hipótese dos autos não há relação de acessoriedade entre a ação de oferta de alimentos c/c regulamentação de visitas com a anterior ação de divórcio consensual, que já havia regulamentado visitas aos filhos menores.

De acordo com o disposto no art. 55, § 1º do CPC e Súmula nº 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, razão porque deve ser obedecida a regra da livre distribuição e reconhecida a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar, apreciar e julgar o processo.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL COM GUARDA DE MENOR EM VARA DIVERSA. AÇÃO CONEXA TRANSITADA EM JULGADO E BAIXADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 235 DO STJ E APLICAÇÃO DO ART. 55 DO NCPC. CONFLITO PROCEDENTE. INCIDENTE PROVIDO INTEGRALMENTE”.

(TJ-BA - CC: 00163266420168050000, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO COM AÇÃO ANTERIOR DE REGULAMENTAÇÃO DA VISITAÇÃO E AÇÃO DE GUARDA, AMBAS SENTENCIADAS E ARQUIVADAS. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 55, DO CPC E DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES, SE UMA DELAS JÁ FOI JULGADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA POR SORTEIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à definição da competência do Juízo para processar e julgar Ação de Guarda ajuizada pelos avós maternos; se àquele para quem a ação foi distribuída de forma aleatória ou se do Juízo onde tramitou anterior Ação de Regulamentação de Visita e Ação Guarda, ajuizada pelo genitor da infante, ambas já sentenciadas e arquivadas.

2. De acordo com o artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, somente serão conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, bem como se houver risco de decisões conflitantes em seus julgamentos.

3. A ação de guarda é uma nova ação, contempla nova causa de pedir e é fundada em relação jurídica de direito material independente da ação de regulamentação de visitas, na qual as partes realizaram acordo, já homologado por sentença; enquanto na ação de guarda, o autor com a aquiescência da demandada requereu a desistência e ambos os processos se encontram arquivados.

4. Porquanto, inexiste conexão entre a Ação de Alimentos e a Ação de Divórcio, em razão da distinção da causa de pedir e em virtude da incidência do § 1º, do artigo 55, do CPC e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: ‘A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.’

5. Conflito de competência provido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitante, qual seja, o da 5ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE”.

(TJ-CE - CC: 00014481020168060000 CE 0001448-10.2016.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2017)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E AÇÃO DE DIVÓRCIO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FEITO SENTENCIADO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ.

1. A intenção da norma inserta no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil é que os processos conexos tenham julgamento simultâneo a fim de se evitar decisões conflitantes. No entanto, havendo o julgamento de algum deles a conexão não deve ser reconhecida diante da impossibilidade de garantia de julgamento conjunto, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 235/STJ). 2. Declarado competente o juízo suscitado”.

(TJ-DF 07001109320178070000 - Segredo de Justiça 0700110-93.2017.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. I – O Juízo, que homologou acordo de guarda dos filhos e extinguiu o processo, não é prevento para julgar posterior ação de modificação de guarda e visitas. II - Agravo de instrumento desprovido”.

(TJ-DF - AGI: 20150020150764, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/08/2015. Pág.: 247)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA E VISITAS JÁ EXTINTA. SÚMULA 235 DO STJ. De acordo com a Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já se encontra julgado. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (Conflito de Competência Nº 70065782567, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 22/07/2015)”.

(TJ-RS - CC: 70065782567 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/07/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2015)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para revogar a decisão agravada e determinar que a ação continue sendo processada na 2ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001319-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS: GABRIEL DA SILVA SANTANA E ESTHER DA SILVA SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE A AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL QUE JÁ HAVIA REGULAMENTADO VISITAS AOS FILHOS MENORES. PROCESSO JÁ JULGADO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Não há relação de acessoriedade entre a ação de oferta de alimentos c/c regulamentação de visitas com a anterior ação de divórcio consensual, que já havia regulamentado visitas aos filhos menores.

2. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, razão porque deve ser obedecida a regra da livre distribuição e, assim, reconhecida a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para conhecer, processar e julgar a ação em que exarada a decisão agravada (CPC, art. 55, § 1º e Súmula nº 235 do STJ.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 22 de setembro de 20
20
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.